Tribunal: TJES
Processo: 5003904-46.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003904-46.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRA CALHEIROS
RECORRIDO: SILVANA VENANCIO SILVA PASSABAO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5003904-46.2025.8.08.0008

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ALESSANDRA CALHEIROS.

RECORRIDA:
SILVANA VENANCIO SILVA PASSABAO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos (ID. 19110664),
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRANSVERSAL EM AVENIDA PREFERENCIAL. VIOLAÇÃO DO DEVER DE CUIDADO E ATENÇÃO. LESÃO FÍSICA EM MEMBRO INFERIOR ESQUERDO COMPROVADA POR FICHA DO SAMU, BOLETIM DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE SEQUELAS PERMANENTES OU REPERCUSSÃO ESTÉTICA PARA A CARACTERIZAÇÃO DO ABALO EXTRA PATRIMONIAL. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA COMO DIREITO DA PERSONALIDADE.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 3.000,00 EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
ALESSANDRA CALHEIROS
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 1.265,00 (mil duzentos e sessenta e cinco reais) a título de danos materiais, indeferindo, contudo, o pleito de reparação extrapatrimonial. A demanda decorre de acidente de trânsito ocorrido em 15/09/2025, no qual a motocicleta conduzida pela autora foi atingida pelo veículo da requerida que avançou via preferencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a necessidade de reforma da sentença para julgar procedente o pedido de danos morais. Alega que a colisão violenta provocou abalo psicológico, trauma emocional e sensação de insegurança que transcendem o mero aborrecimento, destacando ainda a falta de suporte da recorrida após o sinistro e a necessidade de se deslocar sozinha ao hospital e para sua residência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se o acidente de trânsito em questão gerou danos morais indenizáveis à recorrente.

4.

O juízo de origem negou o pleito por ausência de "sequela que limite a capacidade física" ou "repercussão estética". Contudo, o Direito Civil moderno e a jurisprudência do STJ ensinam que o dano moral não se confunde com o dano estético ou corporal.

5.

As imagens do acidente inseridas no recurso demonstram uma colisão transversal nítida onde a motociclista é arremessada. O fato de a vítima não ter sofrido fraturas expostas não minimiza o susto, o medo e a angústia inerentes a um impacto dessa natureza. Ademais, a recorrente sofreu lesões na perna esquerda, consoante ID. 19110638, tanto é que necessitou de atendimento hospitalar (ID. 19110639 e 19110640).

6.

A jurisprudência consolidada, inclusive deste colegiado, estabelece que a existência de lesão física, ainda que sem sequela permanente ou deformidade, é suficiente para caracterizar ofensa à integridade corporal, que é direito da personalidade. A colisão não foi um mero toque, mas um impacto que exigiu imobilização por equipe de resgate. Houve trauma efetivo no membro inferior esquerdo, com necessidade de transporte de urgência para unidade hospitalar. A Requerente estava em estado tal que sequer possuía condições físicas de realizar o teste de bafômetro no local (ID. 19110638 - Pág. 4). A dor física, o susto da colisão e a necessidade de submissão a procedimentos de urgência (imobilização e atendimento hospitalar) extrapolam o conceito de mero aborrecimento cotidiano.

6.

A Recorrente alega ainda que ficou desamparada no hospital, necessitando pagar táxi (R$ 150,00) para retornar a distrito distante (24km). A Recorrida, em sua defesa, não contestou especificamente a falta de auxílio, focando na ausência de laudos médicos. O descaso pós-acidente, somado à necessidade de judicialização para reparação de culpa (reconhecida pelo vídeo), ultrapassa o limite do cotidiano.

7

Logo, voto pelo provimento parcial do recurso. Embora o acidente não tenha gerado invalidez, a situação vivenciada (colisão violenta, lesões físicas, necessidade de atendimento hospitalar e desamparo posterior) configura abalo à integridade psíquica.

8.

O valor do dano moral deve ser fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais). Este valor atende ao caráter pedagógico-punitivo, sem gerar enriquecimento sem causa, considerando ainda as condições das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO

apenas para,

mantendo os demais capítulos decisórios, JULGAR PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais e CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da Requerente. Referida quantia deverá ser acrescida de juros de mora correspondentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o IPCA/IBGE (art. 406, § 1°, CC) a partir do evento danoso (15/09/2025), nos termos da Súmula 54 do STJ, e correção monetária pelo índice IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data desta fixação, conforme Súmula 362 do STJ.

10.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)